Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736375-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO CHAVES VALENTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de desistência formulado pela parte autora recorrente ante o reconhecimento da deserção do seu recurso. Intime-se e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator